Tribunal: TJBA
Processo: 8032951-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032951-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CHRISTIAN NOGUEIRA MONTE Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXCLUSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR EM DESCOMPASSO COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES DOS AUTOS. TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS DEMONSTRADOS. DEPRESSÃO E ALCOOLISMO. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO COMANDANTE GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo praticado no exercício do poder disciplinar é amplo, incluindo a verificação da existência de prova segura acerca da concretização do motivo ensejador da reprimenda, descabendo cogitar na invasão do mérito administrativo. 2. As provas constantes dos autos convergem para a conclusão de que o militar estadual demitido tinha a saúde mental comprometida, além de registrar histórico de dependência química de álcool e depressão. 3. Após parecer favorável da Comissão Processante pela permanência do militar, o processo foi remetido ao Comandante-Geral da PMBA, que, discordando, aplicou a sanção disciplinar de demissão, sem qualquer menção à condição de saúde do Apelante. 4. É evidente que a autoridade competente para a aplicação da sanção ao militar pode discordar das conclusões da Comissão Processante e decretar pena mais grave. Todavia, a majoração da reprimenda há de ser respaldada nos elementos de convicção constantes dos fólios e o processo administrativo deve propiciar à defesa os recursos inerentes a influir nesse convencimento, sob pena de nulidade. 5. Na situação, a autoridade superior desprezou a prova documental constante do processo, que explicita a relação estreita entre o evento ilícito funcional e a notória dependência química e transtornos psíquicos do militar estadual, a exigir tratamento médico para reabilitação, reinclusão ao serviço ativo ou reforma administrativa do enfermo. 6. As evidências do comportamento inadequado do Apelante para a carreira militar foram examinadas pela autoridade hierarquicamente superior à míngua das informações acerca de seu desvio psicológico, por se considerar que as faltas advinham de transgressão funcional deliberada, implicando na demissão do militar. Logo, verifica-se que a motivação do ato do Comandante-Geral da PMBA está em descompasso com a realidade do processo administrativo. 7. Desta forma, deve ser declarada a nulidade do ato administrativo que culminou com a exclusão do Apelante dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia e determinada a sua reintegração ao cargo, com a condenação do Apelado ao pagamento dos salários retroativos, desde a data da sua exclusão, devendo ser computado o tempo para efeitos de prestação de serviço, promoções e eventuais vantagens pecuniárias. 8. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032951-53.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante CHRISTIAN NOGUEIRA MONTE e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto de sua Relatora.